Tribunal: CARF
Processo: 13688.000250/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
IRPJ. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA MORATÓRIA. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A exigência de crédito tributário declarado em DCTF, mas não recolhido, faz-se acompanhada de multa moratória, devendo esse critério, por mais benéfico, ser aplicado retroativamente.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000250/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.505 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE RAÇÕES PATENSE LIMITADA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
IRPJ. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO.
MULTA MORATÓRIA. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. APLICAÇÃO
RETROATIVA.
A exigência de crédito tributário declarado em DCTF, mas não recolhido, faz-
se acompanhada de multa moratória, devendo esse critério, por mais benéfico,
ser aplicado retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar da multa de
mora, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000250/2003-61
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000250/2003-61

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto por INDÚSTRIA DE RAÇÕES
PATENSE LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 12-16.916, da
7a Turma da DRJ – Rio de Janeiro 1 (RJ01), que, negando provimento à impugnação da
recorrente, manteve contra ela o lançamento que tem por objeto o IRPJ declarado em DCTF, mas
não recolhido.
O crédito tributário se refere ao IRPJ do 4o trimestre do ano de 1998, apurado na
sistemática do lucro presumido. O débito foi dividido em três quotas de R$ 5.906,38 cada uma,
mas só a primeira foi recolhida. O lançamento, por conseguinte, foi feito para exigir as duas
quotas restantes que somam R$ 11.812,76 (R$ 5.906,38 x 2), acrescidas de multa de ofício
(75%) e juros de mora.
O lançamento foi impugnado, fazendo com o que o processo fosse à DRJ – RJO1,
que negou provimento à impugnação em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA INTERNA NA DCTF. OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
Os pagamentos com código de receita de lucro presumido e declarados em DCTF
revelam a opção por esse regime para o referido ano-calendário, não prevalecendo
argumento de que teria optado posteriormente pela apuração pelo lucro real
trimestral.
Lançamento Procedente

Contra a decisão da DRJ foi interposto recurso, no qual a recorrente alegou que os
débitos já haviam sido declarados em DCTF, a qual tem efeito de confissão de dívida e equivale
a lançamento. Sendo assim, o auto de infração implicaria duplicidade na exigência do crédito
tributário. Além disso, arguiu nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para
apresentar esclarecimentos quanto às supostas diferenças entre os controles da Receita Federal e
os pagamentos.
Segundo a recorrente, uma outra causa de nulidade estaria no fato de o auto de
infração se basear na DCTF, quando deveria ter tomado por base as informações da DIPJ, pois
esta declaração é que constitui o crédito tributário, de modo que, havendo divergência entre DIPJ
e DCTF, devem prevalecer as informações da contidas na primeira.
No mérito, afirmou que, na DIPJ, fizera a opção pelo lucro real trimestral e
recolheu no ano de 1998, sob o código de arrecadação 2089, valores que superaram o débito em
R$ 20.705,19. Por fim, alegou que o acórdão recorrido inovou ao afirmar que a opção da
recorrente foram pelo lucro presumido.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000250/2003-61

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente alegou duplicidade na exigência do crédito tributário, o qual já havia
sido declarado em DCTF. Não procede a alegação. Em princípio, a seleção do débito para
revisão “manual”, em tese, inibe a cobrança “eletrônica”, afastando assim a hipótese de
duplicidade. A recorrente, por outro lado, não exibiu qualquer aviso de cobrança ou intimação
para pagamento do débito que pudesse demonstrar, em concreto, a alegada duplicidade.
Não procede também a afirmação de que o lançamento seria nulo por falta de
prévia intimação. Essa medida não é obrigatória, quando já se dispuser de elementos suficientes
para caracterizar a infração. Nesse sentido é claro o art. 3o da Instrução Normativa SRF no
94/1997, vigente à época do lançamento. Confira-se:

Art. 3o O AFTN responsável pela revisão da declaração deverá intimar o contribuinte a
prestar esclarecimentos sobre qualquer falha nela detectada, fixando prazo para
atendimento da solicitação.
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser dispensada, a juízo do
AFTN:
a) se a infração estiver claramente demonstrada e apurada;
b) se verificada a inexistência da infração.

Ademais, a falta de intimação não impede que o autuado apresente, com a
impugnação, os documentos e esclarecimentos necessários para demonstrar que a infração
inexistiu.
Foi suscitada outra nulidade, que teria origem no fato de o auto de infração se
basear na DCTF, quando deveria ter tomado por base as informações da DIPJ, que é instrumento
de constituição do crédito tributário.
A DIPJ, ao contrário do que sustenta a recorrente, não se presta à confissão de
dívida, nem à constituição de crédito tributário. Esse entendimento está cristalizado no
enunciado da Súmula CARF no 92, abaixo transcrita:

Súmula 92. A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.

Portanto, havendo divergência, devem prevalecer as informações da DCTF. Além
do mais, no caso em tela, a DIPJ apurou o imposto na sistemática do lucro real, quando a opção
manifestada pela recorrente foi pelo lucro presumido. A opção foi exteriorizada no recolhimento
do IRPJ no código 2089 e corroborada na DCTF.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000250/2003-61

No que tange aos recolhimentos que teriam sido feitos em montante superior ao
débito, a recorrente só apresentou um pagamento relativo ao 4o trimestre de 1998, o qual já havia
sido considerado no auto de infração.
Portanto, a exigência do IRPJ é correta, mas a multa que acompanha o tributo
deve ser a de mora, e não a de ofício (75%).
Segundo a Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, ora em vigor, havendo saldo
a pagar, o valor será cobrado com acréscimo moratório e, caso persista a inadimplência,
encaminhado diretamente para inscrição em dívida ativa. Eis o texto:

Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria
interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF
sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão
ser objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso
não liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).

Essa regra, sendo mais benéfica ao infrator, deve ser aplicada retroativamente, nos
termos do art. 106, inciso II, letra “c”, do Código Tributário Nacional – CTN.
No lançamento aplicou-se a multa de ofício (75%), mas, tendo em vista o critério
ora em vigor, a multa deve ser reduzida ao nível da multa de mora.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar da multa de mora.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital